Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-64.2014.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000164-64.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO - CPF: 082.107.189-08 (EMBARGANTE), ENEZIO FERREIRA LIMA - CPF: 234.804.329-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), FABIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 016.916.161-76 (VÍTIMA), CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA - CPF: 783.091.901-15 (ASSISTENTE), JOSÉ RODRIGUES DO VALE SOBRINHO (ASSISTENTE), HELTON BARBOSA GARCIA - CPF: 523.047.441-68 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR GALHARDO GIOVANETTI - CPF: 028.800.049-85 (ASSISTENTE), VALDECIR GALHARDO GIOVANETTI - CPF: 052.149.999-25 (ASSISTENTE), JOAO VITOR CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 408.876.458-79 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 773.743.559-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA - QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO QUE IMPEDISSE A MANOBRA REALIZADA PELO CONDUTOR E SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - TEMAS ANALISADOS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A MANOBRA IRREGULAR EM LOCAL TOTALMENTE IMPRÓPRIO - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR CONFIRMANDO A IMPRUDÊNCIA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL - INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Inexiste omissão a ser sanada quando o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à manobra realizada pelo condutor e à alegação de culpa exclusiva da vítima, fundamentando-se no laudo pericial que atestou a manobra irregular em local impróprio e no depoimento da testemunha ocular que presenciou o acidente.

O acórdão embargado expressamente consignou que "na esfera penal não possui compensação de culpa entre o réu e a vítima e, mesmo que assim fosse não se exclui a culpabilidade do agente", em consonância com jurisprudência pacífica sobre o tema.

É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e reanálise das provas, devendo o inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado ser manifestado pelos meios recursais próprios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Aviner Miguel Santos Galhardo
contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento no Recurso Apelação nº 0000164-64.2014.8.11.0010, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de
omissão
, pois não analisou questões relevantes que poderiam infirmar a conclusão adotada, especificamente: (i) a inexistência de sinalização que impedisse a manobra realizada pelo condutor embargante no local do acidente; e (ii) a comprovação de que o condutor da motocicleta teria conseguido vê-lo a tempo de evitar o acidente, configurando culpa exclusiva da vítima.

Sustenta, em suas razões, que o boletim de ocorrência e o laudo pericial criminal comprovam que não havia sinalização no local do acidente que impedisse a manobra de retorno realizada pelo embargante. Argumenta ainda que a vítima poderia ter evitado o acidente se tivesse parado a motocicleta com distância adequada da carreta, tendo em vista que avistou o veículo do embargante a uma distância razoável.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. Ressalta que o acórdão analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença condenatória.

(Id. 290452355)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto a duas questões: (i) a inexistência de sinalização que impedisse a manobra realizada no local do acidente; e (ii) a comprovação de que o condutor da motocicleta teria conseguido ver o veículo do embargante a tempo de evitar o acidente, configurando culpa exclusiva da vítima.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente os elementos de prova constantes dos autos, inclusive o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas presenciais.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que, conforme o laudo pericial, "a causa determinante do acidente foi a manobra irregular do Veículo V1 (Caminhão Scania), efetuado pelo seu Condutor, ao praticar um desvio de direção à esquerda, efetuando manobra para retornar em sentido contrário ao seu deslocamento, em local totalmente impróprio resultando interceptar a trajetória de deslocamento da Motocicleta, vindo colidir com a mesma (Honda FAN 150), que ali trafegava regularmente".

Quanto ao argumento relativo à culpa da vítima, o acórdão embargado abordou expressamente a questão, destacando que "não há como impor a culpa na vítima, pois, como a testemunha ocular narrou, o ofendido teria percebido a manobra irregular, parando sua motocicleta e ainda tentou avisar o apelante que no momento estava conduzindo a carreta". Além disso, ressaltou que "na esfera penal não possui compensação de culpa entre o réu e a vítima e, mesmo que assim fosse não se exclui a culpabilidade do agente".

O acórdão fundamentou-se não apenas no laudo pericial, mas também nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente da testemunha ocular Cristiani Campos Silva Souza, que afirmou que a vítima havia parado sua motocicleta ao perceber a manobra realizada pelo embargante, mas acabou sendo atingida pelos eixos da carreta e arrastada por cerca de três metros.

Ademais, o acórdão se apoiou em entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não há compensação de culpas no Direito Penal, citando precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO." (TJ/MT. ApCrim 0002513-08.2012.8.11.0011. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Também mencionou precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (STJ. HC 193.759/RJ. Rel. Ministro Gurgel De Faria, Quinta Turma. julgado em 18/8/2015, DJe 01/09/2015).

Resta evidente, portanto, que o acórdão embargado analisou minuciosamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas suscitadas pelo embargante nas razões dos embargos declaratórios. Inexiste, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Na realidade, o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito da causa e a reanálise das provas, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. O inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado deve ser manifestado pelos meios recursais próprios, e não por meio de embargos de declaração, que possuem finalidade específica.

Conforme já pacificado na jurisprudência, não está o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os pontos e argumentos levantados pelas partes, mas sim a enfrentar todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado.

Sobre o tema:

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025